Tribunal: STF
Processo: RE 89369
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NAS LETRAS "A" E "D", DO N. III, DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SE O VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL E NÃO SE
INVOCOU, VALIDAMENTE, NENHUM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL COMO
VIOLADO.